Tribunal: STF
Processo: RE 541285
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Decisão que fixa a verba honorária devida aos embargados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento na norma do art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil. Possibilidade.



    1. Em processo em que proferida condenação contra a Fazenda Pública, a fixação da verba honorária deve ser feita segundo os ditames do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.



    2. Possibilidade, contudo, que tal arbitramento seja feito em percentual a incidir sobre o montante da condenação. Precedentes desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.